Tribunal: TJSP
Processo: 1008601-87.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Alegação da autora de que a sentença foi proferida dentro do prazo concedido para apresentação de réplica – Circunstância que não implica anulação da sentença - Manifestação da autora em face da contestação da ré que não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Alegação da autora de que a sentença foi proferida dentro do prazo concedido para apresentação de réplica – Circunstância que não implica anulação da sentença - Manifestação da autora em face da contestação da ré que não apresentou argumentos novos capazes de alterar a conclusão do julgado – Ausência de prejuízo – Alegação afastada.
- Contrato de financiamento de veículo – Inadimplência e entrega do bem – Situação que opera a rescisão do contrato, mas não enseja a quitação da dívida, que será paga ou abatida com a venda extrajudicial do bem – Possível a negativação do devedor se restar valor remanescente a pagar – Hipótese configurada – Legitimidade do registro no cadastro de inadimplentes, por retratar fato verdadeiro e ser exercício de direito do credor – Sentença mantida.

Recurso não provido.